Tribunal: STF
Processo: Rp 890
Classe: Rp
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-03-27
Data de publicação: 1974-03-27

Ementa:
AUMENTO DE VENCIMENTOS, RESULTANTES DE EMENDA A PROJETO DE
INICIATIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO DA GUANABARA. A SANÇÃO NÃO
SUPRE A FALTA DE INICIATIVA, EX VI DO DISPOSTO NO ART. 57,
PARAGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO, QUE ALTEROU O DIREITO ANTERIOR.
REPRESENTAÇÃO QUE SE JULGA  PROCEDENTE.